Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.TRÁFICO DE DROGAS. PROPÓSITO DE DIFUSÃO ILÍCITA. PROVA TÉCNICA. MENSAGENS EXTRAÍDAS DO APARELHO CELULAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos infringentes contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao apelo defensivo para: a) reconhecer a nulidade da busca domiciliar, declarando ilícitas as provas obtidas na diligência e, com isso, absolver o acusado do crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003; b) mantendo a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais e redimensionar a pena para 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de assegurar o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar se há lastro para a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Há de prevalecer a condenação pelo crime de tráfico de drogas se, embora não presenciados atos de comercialização, as mensagens extraídas do aparelho celular apreendido revelam que o acusado negociava as substâncias.
4. Constatada a dedicação a atividades ilícitas, derivada de conversas indicativas da habitualidade, deve ser afastada a redutora prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados:art.33 da Lei n. 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2083810, 0729099-62.2024.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/01/2026, publicado no DJe: 13/02/2026. Acórdão 2105608, 0748285-37.2025.8.07.0001, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/03/2026, publicado no DJe: 31/03/2026.